Tribunal: TJMT
Processo: 0004201-63.2013.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[WALKIRIA FERNANDES PEREIRA TELOEKEN - CPF: 006.297.411-40 (RECORRENTE), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REMESSA DO FEITO À TURMA RECURSAL. JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG. MUTAÇÃO EM HETEROZIGOSE DA ENZIMA MTHFR NO GENE A1298C. APLICAÇÃO DIÁRIA DURANTE GESTAÇÃO E 45 DIAS APÓS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO PARTICULAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANO MATERIAL DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE. DANOS MORAIS APLICADOS CORRETAMENTE. MAJORAÇÃO IMPROCEDENTE. CORREÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Processo remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016.

2.

Em razão da decisão declinatória do E. Tribunal de Justiça, o presente
será processado como recurso inominado
, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e recebo o recurso, a fim de evitar danos irreparáveis, tendo em vista a matiz da apelação.

3.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção no feito.

4.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, haja vista, ter sido a autora diagnosticada com
mutação em heterozigose da enzima MTHFR no gene A1298C, na 16a semana de gestação
, patologia que coloca em risco o desenvolvimento do período gestacional, sendo indicado aplicação diária do
medicamento enoxaparina sódica 40 mg
, durante toda gestação e 45 após o parto, tendo realizado
pedido administrativo junto a reclamada na data de 13.09.2012, o qual foi indeferido

5.

Sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos determinando que o recorrido Estado de Mato Grosso pague a autora, o valor de R$ 3.688,67 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação para cumprimento da tutela concedida 20.12.2012, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.

6.

No que e refere ao pedido de
dano material
, excepcionalmente é assegurado o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares
.
Para isso é necessário que exista a negativa de tratamento, inexistência ou insuficiência do serviço público, ou quando se verifique fato excepcional que justifique o imediato atendimento por pessoa física ou jurídica particular, tudo isso somado a carência de recursos financeiros
.

7.

No caso dos autos restou demonstrado o fato excepcional e o prejuízo à autora que necessitava das injeções diariamente, bem como, o pedido administrativo realizado em 13.09.2012, indeferido pela reclamada.

8.

Procedente ressarcimento dos valores
gastos com todo os medicamentos desde o requerimento administrativo, até a insistência do recorrido em não cumprir a liminar de entrega do medicamento, no montante de
R$ 5.810,96
(cinco mil, oitocentos e dez reais e noventa e seis centavos), que deverá ser corrigido monetariamente com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, ambos a contar da data que ocorreu o fato.

9.

Quantum arbitrado a título de danos morais, que não comporta reforma
, haja vista que, apesar de restar manifesta a situação de angústia de uma mãe que necessitava dos medicamentos para manter a gestação, tal valor já se monstra suficiente para ressarcir tais sentimentos, não podendo se converter em enriquecimento ilícito.

10.

Danos morais que devem ser corrigidos monetariamente com base no IPCA-E, e acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, ambos a partir do arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ.

11.

Sentença parcialmente reformada.

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

13.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, haja vista, ter sido a autora diagnosticada com mutação em heterozigose da enzima MTHFR no gene A1298C, na 16a semana de gestação, patologia que coloca em risco o desenvolvimento do período gestacional, sendo indicado aplicação diária do medicamento enoxaparina sódica 40 mg, durante toda gestação e 45 após o parto, tendo realizado
pedido administrativo junto a reclamada na data de 13.09.2012, o qual foi indeferido

Proferida sentença que julgou parcialmente
procedente
os pedidos determinando que o recorrido Estado de Mato Grosso pague a autora, o valor de R$ 3.688,67 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação para cumprimento da tutela concedida 20.12.2012, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.

A aurora apresentou recurso de apelação, requerendo a condenação em danos materiais desde o requerimento administrativo e majoração dos danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

O ilustre. Representante do Ministério Público em parecer informa que, inexistindo
in casu
o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, abstém-se de adentrar no mérito deste recurso, procedendo, a devolução do feito a essa Corte de Justiça, para prosseguimento, na forma da lei.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021